Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Atraso de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados às autoras em razão do cancelamento do voo.

3 – Dano moral. O cancelamento unilateral de voo que resulta em atraso de cerca de 24 horas do horário inicialmente programado altera a expectativa de quem planeja viagem de lazer ou a trabalho, e atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, que integram os direitos da personalidade. É, pois, passível de indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão n.1179197, 07009207920198070006, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA).

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00 para cada autora) mostra-se excessivo, uma vez que não observou as circunstâncias do caso e suas repercussões. O documento de ID. 16324739 – pág. 04, colacionado à contestação, demonstra que a ré prestou a devida assistência material às autoras (alimentação, transporte e hospedagem), evidenciando sua intenção em diminuir os prejuízos causados. Nesse quadro, é cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso e à extensão do dano. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização, nos termos supracitados.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J